Tribunal: TJMT
Processo: 1018484-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1018484-68.2020.8.11.0000
Agravante: Alessandro Vargas de Menezes
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Alessandro Vargas de Menezes contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000204-14.2020.811.0044, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de contestação.
Aduz, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com pedido de indisponibilidade de bens contra o ora Agravante referente a aplicação de multa 10 (dez) vezes o valor de sua última remuneração, ou seja R$ 110.493,20 (Cento e dez mil quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos), pela pratica de ato ímprobo, além das sanções previstas na Lei n. 8.429/92, em seu artigo 12, III e pela pratica das infrações cometidas no art. 11, caput e inciso II, da mesma lei; alegando que, na condição de Oficial de Justiça da Comarca de Paranatinga supostamente estaria inserindo declarações diversas das que deviam ser escritas, com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, prevalecendo-se de seu cargo público.
Argumenta que, em sede de contestação, além de ter refutado os argumentos apresentados pelo Ministério Público Estadual, requereu as benesses da gratuidade da justiça, por não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento, o que foi negado pelo Magistrado a quo, sob alegação de que o Autor é Oficial de Justiça e não detém condições de hipossuficiência, posto que recebe proventos de mais de R$ 5.988/mês mais os valores decorrente das diligências.
Irresignado, o Agravante sustenta que, possui renda mensal em torno de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma que não reúne condições financeiras para demandar em juízo sem o prejuízo de seu próprio sustento, conforme declaração anexa e comprovantes de holerites, satisfazendo, nessa esteira, os requisitos expressamente elencados no art. 98 do CPC.
Pede, assim, que, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.
O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos obrigatórios nos termos do art. 1.017, § 5°, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos, na origem.
Antes de proceder a análise do feito, determinei a intimação do Agravante, para que procedesse ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, uma vez que, apesar de ter se insurgido contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita na instância singela, não formulou pedido de gratuidade do preparo recursal (ID n. 57112955); o que foi devidamente cumprido pelo Agravante no ID n. 58121970.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Inicialmente, impende ressaltar que coaduno com o entendimento de que o art. 98 do CPC merece uma interpretação extensiva e consensual conjuntamente com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pois, mesmo que a Lei infraconstitucional preveja a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica, a Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los, senão vejamos:
Art. 5o, inciso LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. [Destaquei]
Destarte, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Constituição Federal.
Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo Art. 5o da CF), desde que comprovada a condição de necessitado.
No caso em apreço, recai sobre a Agravante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada, previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5o, LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.
A jurisprudência do STJ, independente de quem requer, tem se posicionado no sentido de autorizar o magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:
[...] II - Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. III - Rever as conclusões do acordão acerca do indeferimento do benefício demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 708995/GO – 2005/0158248-0, Relator Ministro Paulo Furtado, j. em 13/10/2009, DJe 23/10/2009). [Destaquei]
[...] 1. A despeito de declaração expressa de pobreza, o juiz pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita se, com base nas provas contidas nos autos, houver motivo para o indeferimento. [...]. (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 949321/MS – 2007/0219817-0, Relator Ministro VascoDella Giustina, j. em 10/03/2009, DJe 01/04/2009). [Destaquei]
No caso dos autos, apesar de o Agravante ter juntado aos autos o comprovante de seus proventos, não contradiz a afirmação do Magistrado a quo de que aufere renda de R$ 5.988/mês, mais os valores que recebe decorrente das diligências, sendo este indicativo sim da sua possibilidade de arcar com as despesas da ação, caso seja ele condenado na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.
Ademais, o Agravante efetuou o pagamento das custas judiciais em Segunda Instância, de forma que, a priori, entendo que não restou demonstrada a sua condição de pobreza.
Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores ao deferimento da medida, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo desta decisão.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora